Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-56.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TEMA 996 DO STJ. PRAZO DE TOLERÂNCIA. TERMO DE RESERVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos réus em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 70587061) que negou provimento ao recurso inominado por eles interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70923990).
3. Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o acórdão embargado apresenta vícios de omissão e contradição, pois deixou de analisar o prazo suplementar de 60 (sessenta) dias previsto no contrato de compra e venda e considerou como prazo de entrega do empreendimento aquele previsto no Termo de Reserva. Pedem a reforma do acórdão embargado, com a correção dos vícios apontados.
4. Contrarrazões da autora pela rejeição dos embargos (ID 71193428).
II. Questão em discussão
5. Existência ou não dos vícios de omissão e contradição apontados.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. Com efeito, o acórdão embargado apresentou a devida fundamentação para constatar o atraso na entrega do imóvel, indicando a data a ser considerada para a conclusão da obra e o prazo de tolerância de 180 dias corridos, conforme entendimento do STJ firmado no julgamento no Tema Repetitivo 996. Da mesma forma, não há a contradição apontada pelos embargantes, pois o acórdão embargado apresentou as razões para considerar como data da conclusão da obra a data informada no Termo de Reserva.
8. Assim, inexistindo os vícios apontados, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados.
9. Nesse sentido: Acórdão 1908551, 0749834-08.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.
IV. Dispositivo e tese
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.